Tribunal: TJPA
Processo: 0802221-58.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0802221-58.2020.8.14.0000
AUTORIDADE: KASSIA SANTOS SILVA

AUTORIDADE: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DA ADVOGADA CONSTITUÍDA. PENA DE MULTA, NOS TERMOS DO ART. 265 DO CPP, COMINADA PELO MAGISTRADO SINGULAR ANTE A NÃO INFORMAÇÃO E FALTA DE JUSTO MOTIVO. ABANDONO DO PROCESSO E PREJUÍZO AO RÉU.
INOCORRÊNCI
A. REPRESENTANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE ATUOU NA CAUSA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA NO PONTO.

É certo ser dever do advogado notificar ao Juízo, previamente e por motivo imperioso, o abandono da causa, assim como provar, até a abertura da audiência, seu impedimento para atuar. Contudo, a ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando apresenta ao magistrado, ainda que posteriormente, as razões pelas quais deixou de comparecer ao ato, sendo inaplicável a multa do art.265,
caput
, do Código de Processo Penal, podendo o magistrado, caso entenda pertinente, oficiar ao Órgão de classe dos Advogados - OAB, Seccional Pará, para que apure a conduta da Advogada e adote as sanções administrativas cabíveis ao caso.

Segurança concedida para afastar a multa aplicada com base no art.265,
caput
, do Código de Processo Penal.

Vistos e etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
concessão
da segurança, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr.
Des. Leonam Gondim.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado em favor de
KÁSSIA SANTOS SILVA
, contra ato praticado pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA que, nos autos da Ação Penal nº 0003659-66.2019.8.14.0040, condenou a paciente a pagar pena de multa, cominada em 15 salários mínimos, por, na qualidade de representante legal do réu Ernendes Carmo de Oliveira,

não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28/08/2019.

Afirma a impetrante que a reclamante foi constituída para patrocinar a defesa prévia de réu, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, e que após o recebimento da denúncia foi designada audiência para o dia 28/08/2019; que a reclamante, na qualidade de advogada, foi intimada da data de audiência, mas, que precisou se ausentar da Comarca de Parauapebas para tratamento de saúde em São Luiz/MA, tendo o dia 27/08/2019 como data prevista para seu retorno, porém, nesta mesma data fora vítima do furto de seu aparelho celular, o que impediu seu retorno na data prevista e a tempo de acompanhar seu cliente na audiência, bem como de fazer contato com parentes, amigos, com a Vara ou mesmo de contatar qualquer outro profissional para a representar no ato já designado, ressaltando que sua ausência não ocasionou maiores prejuízos ao réu, uma vez que fora designado membro da Defensoria Pública para atuar em sua defesa, e que nova data para a audiência fora designada.

Alega que em razão da ausência da reclamante, e com base em relatos da família do réu, seu cliente, o Juízo coator decidiu aplicar pena de multa em desfavor da mesma no valor de 15 salários mínimos, nos termos do art. 265 do CPP sem nem mesmo ter instaurado o contraditório e lhe dado o direito à ampla defesa, não tendo em momento algum ouvido a reclamante e não apresentando qualquer dispositivo legal que fundamentasse sua decisão, não a tendo reconsiderado nem mesmo após a juntada de provas do alegado, sendo a reclamante intimada a recolher os boletos relativos à pena de multa em 12/09/2019.

Inconformada, a reclamante novamente requereu reconsideração da decisão, sendo desta vez seu pedido parcialmente acatado e a multa reduzida para o equivalente a 10 salários mínimos.

Aduziu ser a cominação da pena de multa violação a direito líquido e certo, principalmente pelo fato de a constitucionalidade do art. 265 do CPP estar sendo discutida por meio da ADI nº 4.389, de autoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e também pelo alegado abandono de causa não ter ocorrido.

Ressaltou a tempestividade do presente
mandamus
, tendo em vista que a decisão que pretende ver reformada foi publicada em 29/11/2019, afirmando, ainda, não haver recurso próprio para discutir tal matéria, sendo este o meio processual adequado ao caso.

Requereu a concessão liminar da segurança, antecipação de tutela, para que seja obstada a execução da pena de multa até resolução do mérito deste
mandamus
, sob pena de graves prejuízos à paciente, bem como gratuidade processual ou parcelamento das custas.

Recebidos os autos em redistribuição, foi concedida a liminar determinando a suspensão da cobrança da pena de multa até decisão do mérito da demanda e concedendo o parcelamento das custas processuais, ID 2892121, sendo em seguida requeridas informações à autoridade coatora que as prestou em ID 2917331/32.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em ID 2960577, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Com o retorno dos autos observou-se o não recolhimento das custas, sendo determinado à autora que o fizesse sob pena de arquivamento do feito, tendo esta, em nova petição, requerido seu parcelamento, razão pela qual lhe foi concedido novo prazo para pagamento, sendo posteriormente juntado o comprovante de pagamento, ID 3252266/67.

Em ID 3252266/67, foi juntado o comprovante de pagamento das custas.

VOTO

A pretensão deduzida neste
mandamus
é obter a revogação da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas que condenou a reclamante a pagar multa equivalente a 10 salários mínimos, com fulcro no art. 265 do CPP, por suposto abandono de causa, já tendo emitido o respectivo boleto para pagamento, requerendo ainda a reclamante gratuidade processual ou parcelamento das custas.

Ressalto, primeiramente, o entendimento de que o
mandamus
deve ser conhecido uma vez que há na doutrina e na jurisprudência dúvida plausível acerca do recurso cabível contra decisão que fixa a multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal, sendo grande a divergência sobre o meio correto de se impugnar essa decisão uma vez que não se mostra adequado o uso do
habeas corpus
, por não se tratar de violação a direito de locomoção, não se podendo igualmente falar em correição parcial, apesar de não haver recurso específico. Mas, como já assentou o C. STJ, como tal medida visa impugnar ato de juiz com
error in procedendo
, ou seja, contra erro ou abuso que tumultue o processo, seu uso também não se apresenta adequado à impugnação da multa em exame, sendo o Mandado de Segurança o instrumento jurídico cabível contra a imposição da multa do art. 265 do CPP, ainda que por exclusão, uma vez que não se trata de recurso, mas ação autônoma de impugnação, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 265 DO CPP AO ADVOGADO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO MEIO DE IMPUGNAÇÃO CABÍVEL. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO WRIT.

1. A existência de divergência na Corte de origem quanto ao cabimento do mandado de segurança impetrado contra fixação de

multa pelo juiz, com fundamento no art. 265 do Código de Processo Penal, configura dúvida razoável a permitir o conhecimento do mandado de segurança.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que se prossiga no julgamento do mandamus. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 51.935 - MG

(2016/0232892-9). RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Brasília, 18 de outubro de 2017).

Conhecido do remédio, passo à análise do pedido de gratuidade processual que, como já explicitado na decisão que concedeu a liminar, entendo não ser cabível ao caso. Explico: A paciente é profissional liberal, advogada, regularmente inscrita na OAB, seccional Maranhão, sob o número 15.569, que atua na Ação Penal nº 0003659-66.2019.8.14.0040 sob a forma de contrato, como deixou claro nos autos, ou seja, devidamente remunerada, e está igualmente sendo representada por advogada particular, Drª. Pabla da Silva Paula, inscrita na OAB/MA, sob o número 13.778.

Tanto para a concessão do benefício da justiça gratuita quanto para a assistência judiciária devem-se preencher os requisitos previstos na Lei 1.060/50, conforme artigo 2º, abaixo transcrito:

Artigo 2º - Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho.

Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Assim, considera-se como necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita, naquele momento, pagar as custas do processo e os honorários de advogado, porém, necessário que não se perca de vista que a gratuidade dos serviços judiciários deve, preponderantemente, ser concedida àqueles que efetivamente dela necessitem e deve ser observada de forma prudente, pois sua concessão indiscriminada certamente vulnera as forças do Estado, pela necessidade de recursos para manter eficientemente o Judiciário e seus serviços e, não havendo qualquer prova acerca da hipossuficiência da paciente e tendo em vista que a própria impetrante suscitou a possibilidade de parcelamento das custas, indeferida a gratuidade, sendo concedido o direito ao parcelamento das custas judiciais, já recolhidas.

Superada tal questão, adentro ao mérito da demanda, qual seja, o pedido de anulação da pena de multa.

Como alega a impetrante, a reclamante estava regularmente habilitada para defender os interesses do réu, porém, deixou de comparecer ao ato para o

qual fora devidamente intimada, assim como não informou com antecedência ao Juízo sobre sua impossibilidade em comparecer e também não indicou ninguém à substituí-la, o que teria impedido a realização do ato caso não tivesse o Juízo designado membro da Defensoria Pública para atuar no caso, o que, de acordo com o entendimento exarado pelo magistrado singular, configurou

abandono do processo, nos termos do que disposto no § 2º, do art. 265 do CPP, violando ainda o que disposto nos artigos 12 e 13 do Código de Ética da OAB.

Vejamos a redação dos referidos dispositivos,
verbis
:

Código de Processo Penal
:

Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

(...)

§ 2
o
Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato.

(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

Código de Ética da OAB:

Art. 12. O advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo os feitos, sem motivo justo e comprovada ciência do constituinte.

Art. 13. A renúncia ao patrocínio implica omissão do motivo e a continuidade da responsabilidade profissional do advogado ou escritório de advocacia, durante o prazo estabelecido em lei; não exclui, todavia, a responsabilidade pelos danos causados dolosa ou culposamente aos clientes ou a terceiros.

Tenho, porém, que apesar do ocorrido - não comparecimento à audiência previamente designada e para a qual fora devidamente intimada - não há como se afirmar o abandono da causa pela reclamante, pois esta alega motivo impeditivo ao seu comparecimento e à prévia comunicação

ao Juízo ou mesmo ao cliente, alegando ausência de renúncia ao mandato que lhe foi outorgado, ou que tenha agido com desídia, mas, que sua ausência à audiência se deu por motivo de força maior, tendo seu desligamento do feito se dado em decorrência da vontade da família do réu.

Em suas informações, a autoridade inquinada coatora afirmou que a ausência da ora reclamante não foi justificada e que em razão de tal ocorrência lhe foi aplicada pena de multa, contudo, o STJ tem o entendimento de que a não realização de apenas um ato processual não caracteriza o abandono do processo, sendo neste sentido o seguinte julgado, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADODE SEGURANÇA. ART. 265 DO CPP. ABANDONO DE JÚRI PELO DEFENSOR PÚBLICO. PERMANÊNCIA NO FEITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO DO PROCESSO.

1. Não constitui a hipótese do art, 265 do Código de Processo Penal o abandono de ato processual pelo defensor do réu e este permaneceu na causa, tendo, inclusive, atuado nos atos subsequentes.

2. Precedente: RMSn.32.742, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,DJe9/3/2011.

3. Recurso em mandado de segurança provido para desconstituir a decisão de primeiro grau que aplicou ao recorrente a multa prevista no art.265 do Código de Processo Penal e determinou a sua inscrição na dívida ativa. (RMS51.511/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel.p/Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017).

Conforme se denota do supracitado precedente, a multa prevista no art. 265 do CPP somente é aplicável nas situações em que reste demonstrado o efetivo abandono da causa, não sendo possível se comparar a tal o não comparecimento a um único ato processual, como no caso concreto, sendo neste mesmo sentido:

(AgRg no MS Nº. 53.641/SP, Rel. Ministro NEFFI CORDEIRO, Julgado em 06 de maio de 2019).

(MS51. 511/SP, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe31/08/2017).

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. FALTA DE JUSTO MOTIVO. MAIS DE UM PROCURADOR COM PODERES PARA ATUAR NA CAUSA. ABANDONO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA NO PONTO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS. ENCARGO ATRIBUÍDO AO RÉU. POSSIBILIDADE. 1.Ao advogado que renuncia ao mandato incumbe notificar o mandante, devendo continuar a praticar todos os atos para os quais foi nomeado durante os dez dias subsequentes. 2. A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do art.265, caput, do Código de Processo Penal.[...] 5. Recurso parcialmente provido para afastar a multa aplicada com base no art.265, caput, do Código de Processo Penal. (RMS34.914/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe01/09/2014).

Assim, não tendo a reclamante comparecido a um único ato processual, para o qual apresentou suas justificativas, não ficando evidenciado ter esta atuado com
menoscabo às atividades do Poder Judiciário, para as quais o desempenho de sua função é essencial e insubstituível, nos termos do art. 133 da CF,
e tendo em vista que sua ausência, apesar de não justificada, não ocasionou maiores prejuízos ao réu, tenho como melhor solução ao caso dar provimento ao recurso e afastar a multa aplicada, pois,
para q
ue seja cominada
qualquer sanção, ainda que de cunho administrativo, mas com reflexo patrimonial, há que serem observados os rígidos padrões de procedimento que integram o
due process of law
(justo processo legal), que não admite a noção de responsabilidade objetiva por ato infracional disciplinar e que exige a devida apuração de sua prática e do correspondente contexto circunstancial em que ocorreu, haja vista o disposto nos incisos LIV e LV do art. 5º, da Constituição Federal,
verbis
:

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes).

Diante do exposto, e tendo em vista que a pronta atuação da Defensoria Pública evitou que maiores danos fossem causados ao réu da ação penal nº
0003659-66.2019.8.14.0040
, dou
provimento ao pedido
, determinando que seja afastada em definitivo a multa aplicada, devendo o magistrado singular, se entender pertinente ao caso, oficiar
ao Órgão de classe dos Advogados - OAB, Seccional Pará, para que apure a conduta ao norte relatada e adote as sanções administrativas cabíveis ao caso.

É o voto.

Belém/PA,
20
de
julho
de 2020.

ROSI Mª GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/07/2020